Tribunal: STF
Processo: HC 63828
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-15
Data de publicação: 1986-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. AUTORIDADE COATORA. JUÍZO DE EXECUÇÃO.
A CIRCUNSTANCIA DE QUE O TRIBUNAL TENHA JULGADO RECURSO DE APELAÇÃO
SOBRE DECISÃO CONCESSIVA DE REGIME DE PRISÃO-ALBERGUE DOMICILIAR,
NÃO LHE RETIRA COMPETÊNCIA PARA APRECIAR PEDIDO DE HABEAS CORPUS
PARA A OBTENÇÃO DE REGIME DE PRISÃO SEMI-ABERTA, EM MOMENTO
POSTERIOR E SOB NOVO REGIME LEGAL, POIS AUTORIDADE COATORA E O
JUÍZO DE EXECUÇÕES.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, REMETIDOS OS AUTOS AO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.